Tribunal: TJSP
Processo: 1006635-69.2025.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. Exigência lícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Prestação do serviço comprovada pelo réu. AVALIAÇÃO DE BEM. Exigência abusiva. Aplicação do paradigma em questão. Prestação do serviço não comprovada

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. Exigência lícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Prestação do serviço comprovada pelo réu. AVALIAÇÃO DE BEM. Exigência abusiva. Aplicação do paradigma em questão. Prestação do serviço não comprovada pelo banco. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução em dobro. Cédula de Crédito Bancário emitida em data posterior à r. decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 676.608/RS, publicada em 30/03/21. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.